Tribunal: TJDFT
Processo: 0746436-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COESOS DE POLICIAIS E USUÁRIOS. VÍDEOS DE MONITORAMENTO. APREENSÃO DE DROGA EM PODER DO RÉU E DOS USUÁRIOS. ENTRADA EM DOMICÍLIO JUSTIFICADA POR FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. NULIDADE INEXISTENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO INVIÁVEL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. SÚMULA N.o 630 DO STJ. ANÁLISE DA DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. REDUÇÃO PARCIAL DA PENA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas mediante depoimentos judiciais e extrajudiciais harmônicos dos policiais responsáveis pela investigação, corroborados por vídeos de monitoramento, apreensão de substâncias entorpecentes com usuários e no interior da residência do réu, laudos periciais e declarações extrajudiciais dos usuários, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.
2. A entrada em domicílio, sem mandado judicial, encontra amparo na existência de fundadas razões e na configuração de crime permanente em situação de flagrante delito, nos termos do art. 5o, XI, da Constituição Federal, e da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça.
3. A confissão espontânea exige o reconhecimento da traficância, não bastando a admissão de posse para uso próprio (Súmula n.o 630/STJ). No caso, o réu limitou-se a afirmar ser usuário, o que não autoriza a incidência da atenuante.
4. Inviável a desclassificação do crime de tráfico para o delito de porte para uso próprio, diante do conjunto probatório robusto que evidencia a prática de atos de mercancia ilícita.
5. Reconhecida a impropriedade da valoração negativa dos antecedentes, deve a pena-base ser fixada no mínimo legal, sendo mantida, contudo, a agravante da reincidência. Redimensionada a pena para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.
6. Considerando a quantidade da pena, a reincidência e as circunstâncias judiciais, mantém-se o regime inicial fechado, bem como a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade ou concessão de sursis.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para redimensionar a pena.